Tribunal: TJSP
Processo: 2213601-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – MARCA MISTA "ZÉ DELIVERY" - ABSTENÇÃO DE USO - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – As alegações e documentos anexados com a inicial dão suporte à mantença da liminar concedida em favor da autora AMBEV, ora agravada – Há verossimilhança na alegação da autora agravada da prática de concorrência desleal pelos agravados, que vêm se utilizando da

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – MARCA MISTA "ZÉ DELIVERY" - ABSTENÇÃO DE USO - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – As alegações e documentos anexados com a inicial dão suporte à mantença da liminar concedida em favor da autora AMBEV, ora agravada – Há verossimilhança na alegação da autora agravada da prática de concorrência desleal pelos agravados, que vêm se utilizando da expressão "Zé do Churrasco Kit Delivery" para atuar no mesmo segmento empresarial – O risco de dano emerge do fato de a marca da ré agravada "Zé do Churrasco Kit Delivery", visualmente é uma reprodução com alto grau de similitude à marca da autora ("ZÉ DELIVERY"). Ambas são representadas por um homem barbudo, com topete e óculos, no meio de um círculo colorido (amarelo/autora e vermelho/réus), de molde a gerar confusão entre os consumidores – Tutela cautelar mantida - RECURSO DESPROVIDO.